Tribunal: TJMT
Processo: 1030129-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030129-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração ou Readmissão, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO ROMERO - CPF: 545.671.069-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da Ação Rescisória n.o 1030129-17.2025.811.0000, ajuizada em face do Município de São Pedro da Cipa, MT. A ação rescisória, com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visa desconstituir acórdão da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo que manteve sentença de improcedência em ação de nulidade de procedimento administrativo disciplinar, cumulada com reintegração ao cargo e pagamento de remuneração retroativa. No curso da ação, o pedido de justiça gratuita foi indeferido com base em documentação que evidenciou capacidade financeira do agravante, diante de movimentação bancária expressiva, recebimento de aluguéis e existência de bens imóveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça, à luz da análise documental promovida na instância de origem.

III. Razões de decidir

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC e o art. 5o, LXXIV, da CF.

4. A decisão agravada está fundamentada na análise de extratos bancários, declarações de imposto de renda e outros documentos que demonstram rendimentos superiores aos declarados, provenientes de aluguéis e movimentações por PIX, além da existência de diversos imóveis e saldo em conta poupança.

5. O recebimento mensal de valores que excedem a renda formal declarada e a ausência de comprovação de despesas extraordinárias ou compromissos financeiros que inviabilizem o custeio do processo afastam a caracterização da hipossuficiência.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a condição de hipossuficiência não se presume de forma absoluta, sendo legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade diante de elementos que indiquem capacidade contributiva (AgInt no AREsp 1.671.512/SP).

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: " A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira do requerente. A existência de movimentação bancária expressiva, recebimento de aluguéis e patrimônio compatível com o custeio do processo inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça".

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, § 6o, e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.671.512/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 23.10.2020; TJMT, N.U 1036521-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 19.12.2025, DJE 19.12.2025; TJ-RJ, AI 0101604-62.2024.8.19.0000, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 25.03.2025; TJDFT, AI 0734891-05.2021.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 17.08.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo JOSÉ APARECIDO ROMERO contra a decisão monocrática proferida nos autos da Ação Rescisória n.° 1030129-17.2025.811.0000, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID. 318443398):

“Vistos, etc.

Consoante destacado no despacho de ID. 313374351, JOSÉ APARECIDO ROMERO solicitou os benefícios da gratuidade de justiça.

À vista disso, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no
art. 95, §§ 3o a 5o
, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (grifo nosso).

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.o, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao julgador formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

Na hipótese, intimada para juntar aos autos documentos que comprovam a incapacidade financeira, tais como cópias das declarações de IRPF dos últimos 03 (três) anos, dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, de todas as instituições financeiras em que possui conta, e dos comprovantes de eventual holerite ou de benefício previdenciário, a parte requerente apresentou extratos bancários do Banco Bradesco e do Banco do Brasil, além de declaração de imposto de renda.

Todavia, os documentos não se mostraram suficientes para comprovar a sua incapacidade financeira para efetuar o recolhimento das custas processuais e depósito, tendo em vista que as movimentações existentes em relação ao Banco Bradesco demonstram que os valores percebidos mensalmente são transferidos imediatamente para via TED para conta corrente diversa, não identificada nos autos.

Além disso, infere-se dos extratos referentes ao Banco do Brasil, o recebimento de PIX de titularidades diferentes, todos os meses, em valores que ultrapassam o rendimento declarado à Receita Federal.

Alinha-se a isso, ademais, a declaração de que a parte requerente possui diversos imóveis localizados no município de Cuiabá, MT, e Juscimeira, MT.

Logo, não estão satisfeitos os elementos necessários para se concluir pela sua incapacidade financeira, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5°, da Carta Magna.

Sobre o assunto, é assente o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...)”.

(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019).

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça
formulado por JOSÉ APARECIDO ROMERO e, por conseguinte, determino a intimação da parte requerente para comprovar o recolhimento das custas processuais e do depósito judicial referente aos 5% do valor da causa, nos termos do artigo 968, inciso II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, consoante dispõe o § 3°, do referido dispositivo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, observando as formalidades legais.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Vistos, etc.

Consoante destacado no despacho de ID. 313374351, JOSÉ APARECIDO ROMERO solicitou os benefícios da gratuidade de justiça.

À vista disso, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no
art. 95, §§ 3o a 5o
, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (grifo nosso).

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.o, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao julgador formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

Na hipótese, intimada para juntar aos autos documentos que comprovam a incapacidade financeira, tais como cópias das declarações de IRPF dos últimos 03 (três) anos, dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, de todas as instituições financeiras em que possui conta, e dos comprovantes de eventual holerite ou de benefício previdenciário, a parte requerente apresentou extratos bancários do Banco Bradesco e do Banco do Brasil, além de declaração de imposto de renda.

Todavia, os documentos não se mostraram suficientes para comprovar a sua incapacidade financeira para efetuar o recolhimento das custas processuais e depósito, tendo em vista que as movimentações existentes em relação ao Banco Bradesco demonstram que os valores percebidos mensalmente são transferidos imediatamente para via TED para conta corrente diversa, não identificada nos autos.

Além disso, infere-se dos extratos referentes ao Banco do Brasil, o recebimento de PIX de titularidades diferentes, todos os meses, em valores que ultrapassam o rendimento declarado à Receita Federal.

Alinha-se a isso, ademais, a declaração de que a parte requerente possui diversos imóveis localizados no município de Cuiabá, MT, e Juscimeira, MT.

Logo, não estão satisfeitos os elementos necessários para se concluir pela sua incapacidade financeira, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5°, da Carta Magna.

Sobre o assunto, é assente o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...)”.

(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019).

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça
formulado por JOSÉ APARECIDO ROMERO e, por conseguinte, determino a intimação da parte requerente para comprovar o recolhimento das custas processuais e do depósito judicial referente aos 5% do valor da causa, nos termos do artigo 968, inciso II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, consoante dispõe o § 3°, do referido dispositivo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, observando as formalidades legais.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que juntou todos os documentos determinados, tais como a holerites da aposentadoria, extratos bancários e declaração de imposto de renda. Todavia, o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido por ausência de comprovação da incapacidade financeira.

Argumenta, nesse contexto, que a existência de transferências via TED é destinada à Conta Poupança de titularidade da parte agravante, cujo extrato apresenta com as razões recursais, bem como que os pix mensais recebidos se referem aos aluguéis de quatro imóveis declarados no IRPF, que lhe fornecem uma renda mensal de R$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais), quantia insuficiente para a sua subsistência.

Salienta que o indeferimento da gratuidade de justiça implicará na extinção do processo sem julgamento de mérito, diante da ausência de condição econômico-financeira para o custeio das custas processuais, despesas e honorários do processo, o que acaba por violar o acesso à Justiça.

Por essa razão, requer (ID. 323730367):

“I. O possível juízo de retratação para reconsiderar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita pleiteada, se Vossa Excelência assim entender;

II. Em caso de entendimento contrário, requer que o recurso seja submetido à apreciação do órgão colegiado, a fim de se dar provimento ao agravo interno nos moldes da fundamentação supra, concedendo a justiça gratuita e permitindo o acesso à justiça, em homenagem ao Art. 5o, LXXIV da Constituição Federal; Art. 4o da Lei n.o 1.060/50; Art. 98 e ss e art. 3o, ambos do CPC”.

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a manutenção da decisão, asseverando que as movimentações bancárias expressivas são incompatíveis com a alegada hipossuficiência, notadamente diante da existência de renda complementar e patrimônio relevante, pugnando pelo não provimento do agravo (ID. 338547871).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo JOSÉ APARECIDO ROMERO contra a decisão monocrática proferida nos autos da Ação Rescisória n.° 1030129-17.2025.811.0000, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Extrai-se do processado que a parte agravante ajuizou
AÇÃO RESCISÓRIA
em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA, MT, com fundamento no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, visando a rescindir acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto mantendo a sentença proferida nos autos do processo n.° 0001707-05.2014.811.0010, que julgou improcedente o pedido de nulidade do procedimento administrativo disciplinar n.o 004/2013 e a consequente reintegração do servidor ao cargo de professor, com o pagamento de remuneração retroativa à data da demissão.

Dentre os pedidos iniciais formulados na presente ação rescisória, a parte agravante postulou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, declarando não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Em atenção ao disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, intimou-se a parte autora, ora agravante, para apresentar cópias das declarações de IRPF dos últimos 03 (três) anos, dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, de todas as instituições financeiras em que possui conta, e dos comprovantes de eventual holerite ou de benefício previdenciário, bem como outros documentos que considerar relevantes para demonstrar a alegada hipossuficiência (ID. 313374351).

Juntados os documentos, o pedido foi indeferido, diante da existência de movimentações financeiras incompatíveis com renda declarada, além dos diversos bens imóveis pertencentes à parte agravante (ID. 318443398).

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em breve síntese, que os PIX recebidos se referem aos aluguéis de imóveis, cujo valor não é suficiente para seu sustento, bem como que as transferências são destinadas à sua conta poupança.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Consoante consignado na decisão monocrática agravada, a simples declaração de pobreza não basta para obtenção do benefício pleiteado, especialmente se levarmos em consideração o que dispõe o inciso LXXIV, do artigo 5o, da
Constituição Federal
, que a assistência judiciária será concedida "
aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

O direito à gratuidade de justiça não é absoluto, tanto que a declaração firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, razão pela qual o legislador, no artigo 99, § 2, do CPC, autoriza o indeferimento do pedido de assistência gratuita se existir fundadas razões para tal, escoradas em elementos trazidos aos autos.

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, de modo que é possível seu indeferimento quando não comprovada a incapacidade financeira. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2 . Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023).

Portanto, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Nesse contexto, faz-se necessário observar que a aplicação da benesse não pode ser aplicada indiscriminadamente, a fim de que não se desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício, sob pena de onerar demasiadamente o Estado.

No pressuposto fático, a parte agravante, a despeito de declarar hipossuficiência, não demonstrou a sua incapacidade financeira quando oportunizada a juntada de documentos. Ao contrário, os elementos constantes do processado evidenciam que a parte agravante possui diversos imóveis e aplicações em poupança (com liquidez), que possibilitam o custeio das despesas processuais.

Além disso, como destacado na decisão monocrática, os extratos bancários apresentados demonstram a percepção de PIX de titularidades diferentes, todos os meses, em valores que ultrapassam o rendimento declarado à Receita Federal, os quais a parte agravante declara perfazer a monta de R$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais), referente aos aluguéis de seus imóveis, localizados nos municípios de Cuiabá, MT e Juscimeira, MT, que se soma aos proventos de aposentadoria.

Nesse ponto, enfatiza-se que não estão sendo adotados critérios meramente objetivos, mas a existência de rendimentos, saldo em conta poupança (patrimônio líquido) e diversos imóveis, sem a comprovação, pela parte agravante, de despesas ou circunstâncias que evidenciem a incapacidade financeira, tais como custeio de saúde ou outras demandas extraordinárias.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que a existência de movimentação financeira significativa é hábil a afastar a presunção de hipossuficiência econômica. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça às Recorrentes, determinando o recolhimento das custas processuais, com autorização de parcelamento em 06 prestações mensais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as Agravantes demonstraram a condição de hipossuficientes, apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, ou se permanece adequada a solução de indeferimento do benefício com concessão de parcelamento das custas.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade contributiva, conforme precedentes do STJ.

4. Os extratos bancários juntados aos autos revelam movimentação financeira significativa, especialmente por operações via PIX, afastando a comprovação de hipossuficiência econômica.

5. A decisão agravada mostrou-se adequada ao autorizar o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, garantindo o acesso à Justiça sem caracterizar indevida concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de movimentação bancária relevante afasta a presunção de hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade da justiça.

2. O parcelamento das custas, previsto no art. 98, § 6o, do CPC, constitui medida suficiente para assegurar o acesso à jurisdição quando inexistente comprovação de incapacidade financeira.”

(N.U 1036521-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. A agravante busca a concessão da gratuidade de justiça para isentá-la do pagamento das custas processuais nos embargos à execução. Os elementos indicam movimentação financeira incompatível com a alegação de insuficiência de recursos, demonstrando sua capacidade de arcar com as despesas do processo. A decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça deve ser mantida, pois fundamentou-se em provas concretas que afastam a necessidade da concessão da assistência gratuita. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO”.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 01016046220248190000, Relator.: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 25/03/2025, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 28/03/2025).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM CONTA-POUPANÇA. IMÓVEL DE ALTO VALOR EM NOME DO AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 98 do CPC, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso comprometa o seu sustento e de sua família. 2. A existência de intensa movimentação financeira na conta-poupança do agravante, com valores consideráveis, aliada à existência de imóvel de elevado valor registrado em seu nome, autorizam a conclusão de que o recorrente possui condições de arcar com os encargos do processo, não se tratando de pessoa hipossuficiente. 3. Recurso conhecido e não provido”.

(TJ-DF 07348910520218070000 1605889, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 17/08/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 05/09/2022).

Ademais, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026